Tribunal: TJMT
Processo: 1028026-71.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028026-71.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE PAULI - CPF: 019.882.131-00 (ADVOGADO), JULIANO FLORES - CPF: 054.064.261-41 (AGRAVANTE), VANDERSON PAULI - CPF: 010.323.151-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DANO AMBIENTAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD). IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Juliano Flores contra a decisão do Juízo da Vara Única de Nova Ubiratã, que deferiu tutela de urgência em Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, impondo-lhe a obrigação de elaborar e protocolar, no prazo de 90 dias, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) em área da Estação Ecológica Rio Ronuro, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que determinou a elaboração do PRAD é cabível em sede de tutela de urgência, dado o caráter satisfativo e irreversível da medida, sendo esta inadequada em fase preliminar do processo, onde o risco de danos irreparáveis ou de difícil reparação deve ser analisado.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência foi concedida com base na evidência de danos ambientais decorrentes de atividades ilegais de exploração em Unidade de Conservação, sendo claro o risco de dano irreparável à coletividade e ao meio ambiente.

4. No entanto, a determinação para elaboração do PRAD, por possuir natureza satisfativa e irreversível, revela-se incompatível com a fase processual inicial, uma vez que não há urgência para a execução de tal medida, devendo ser examinada de maneira mais aprofundada na fase de mérito, após melhor instrução. 5. A jurisprudência desta Corte, em casos similares, reafirma que a imposição de medidas com caráter irreversível, como a elaboração do PRAD, não se compatibiliza com o estágio preliminar da ação, onde as decisões devem ser tomadas com base em cognição sumária e sem prejuízo das garantias de ampla defesa e contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“A determinação para elaboração do Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) não é cabível em sede de tutela de urgência, devido à sua natureza satisfativa e irreversível, devendo ser analisada em fase de mérito. A concessão de tutela de urgência deve ser restrita àquelas medidas que atendem aos requisitos de urgência e risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CPC/2015, art. 300.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 10158867320228110000, Rel. Maria Erotides Kneip, j. 29/09/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIANO FLORES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Civil nº 1028026-71.2024.8.11.0000 ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA
, para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de explorar/desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.”.

Irresignado, o Agravante suscita a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão, em tutela antecipada, uma vez que inexiste julgamento em definitivo das alegações que fundamentam o ajuizamento da Ação Civil Pública, que não houve pedido do Ministério Público para o deferimento do bloqueio em suas contas.

Argumenta que o pedido inicial, realizado pelo Ministério Publico, não consta a obrigação em apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada no prazo de 90(noventa) dias,
“o Ministério Público postulou pela concessão de tutela de urgência, para obrigação de fazer para regularizar e obter autorização/licença de órgão ambiental competente necessário para fazer funcionar seu estabelecimento.”

Assevera ainda, que “
não disponibiliza de meios para o ingresso em Estação Ecológica Estadual, para realizar os estudo necessários para protocolo de Plano de Recuperação de Área Degradada, qual a área supostamente explorada já vem se regenerando naturalmente.”

Por fim, requer o provimento do recurso com a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão objurgada com o indeferimento da tutela de urgência.

Requereu a gratuidade da justiça.

Concessão do efeito suspensivo e da gratuidade da justiça, id. 243704681.

Contrarrazões, id. 255748157.

Os autos foram remetidos com vista para a Procuradoria Geral de Justiça, a qual manifestou pelo desprovido do agravo de instrumento, id. 257399179.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se recurso de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
JULIANO FLORES
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara única de Nova Ubiratã, nos autos da Ação Civil nº 1028026-71.2024.8.11.0000 ajuizada por
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu a tutela antecipada nos seguintes termos:
“Ante o exposto,
DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA
, para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de explorar/desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio.”

Extrai-se dos autos que, ao deferir o pedido de liminar (ID n. 40439525– autos originais), o Magistrado Singular consignou que:

“[...]
É o necessário. Fundamento e decido.

Com efeito, dispõe o artigo 300 do atual Código de Processo Civil que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Como visto, para a concessão da tutela, mostra-se indispensável a comprovação da probabilidade do direito alegado
(“fumus boni juris”)
, além do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(“periculum in mora”)
.

No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrados por meio do auto de inspeção nº 204254-D e 204255-D, auto de infração nº 160394-D, termo de apreensão 104956-D e Termo de depósito 115127-D.

Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do requerido perante o órgão ambiental, diante da exploração de 92 hectares em área de Unidade de Conservação de Proteção, sem autorização ou licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada (Lei Complementar Estadual n. 6.938/81), pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF.

“In verbis”
: “
Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações
”.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DEFIRO TUTELA DE URGÊNCIA
, para o fim de determinar que a parte requerida se abstenha de explorar/desmatar a área objeto do feito, sem a devida licença ou autorização do órgão competente, e protocole no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado, sob pena de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a hipótese de descumprimento da presente decisão, sem prejuízo das demais cominações legais previstas no ordenamento jurídico pátrio. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

A agravante contesta a decisão que deferiu tutela de urgência na ação civil pública ambiental, que impôs obrigação de realizar o Plano de Recuperação de Área sem ter a disponibilização para o ingresso na área da Estação Ecológica.

Em análise dos autos originais, extrai-se que se trata de ação civil pública por dano ambiental, vocalizada pelo Ministério Público Estadual a partir de relatórios de fiscalização e os decorrentes de autos de infração administrativa ambiental lavrado
SEMA, nos quais a equipe de fiscalização identificou
extração ilegal de madeira em 92 hectares de área de Unidade de Conservação de Proteção – Estação Ecológica Rio Ronuro
, conforme auto de inspeção nº 204254-D e 204255-D, auto de infração nº 160394-D, termo de apreensão 104956-D e Termo de depósito 115127-D.

Extrai-se do auto de inspeção que no local foram encontradas madeiras esplanadas, rastros recentes de veículos transportadores (caminhões) e máquinas que realizavam o descarregamento da madeira (pá carregadeira). Nas coordenadas geográficas S12º44’22,34” e W54º34’17,88 os servidores encontraram o requerido Juliano Flores, que já havia sido preso em outra fiscalização de extração ilegal de madeira na UC Rio Ronuro, conforme o BO PM nº 2019.307311.

A Agravante argumenta, inicialmente, que não houve pedido pelo Ministério Público acerca da realização do Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, sendo uma decisão ultra petita.

O julgamento
ultra petita
, nos termos do que ensina a doutrina, é aquele em que o juiz concede a tutela jurisdicional pedida, mas extrapola a quantidade indicada pela parte autora, no caso em questão se trata de decisão interlocutória ultra petita, onde o
juiz concede mais do que foi solicitado pela parte autora
, indo além do que foi pedido.

No entanto, denota-se dos autos originais nº 1000543-75.2020.8.11.0107, que o pedido de tutela de urgência do Ministério Público se consistia em obrigação de não fazer -
abster-se de destruir, desmatar, danificar ou explorar floresta ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado, sem autorização prévia do órgão ambiental competente ou em desacordo com a concedida;
bem como obrigação de fazer -
regularização para obtenção da autorização/licença do órgão ambiental competente necessária para fazer funcionar seu estabelecimento, o qual é utilizador de recursos ambientais, consideras efetiva ou potencialmente poluidores, sob pena de imposição de multa diária pelo descumprimento ou atraso no cumprimento de, no mínimo, R$ 1.000,00 (mil reais).

O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) concedido pelo Magistrado de origem, em apertada síntese, é um documento técnico que reúne medidas para recuperar áreas degradadas, garantindo a conservação de recursos naturais e a adequação do uso do solo, o qual é necessário durante o processo de licenciamento de atividade que podem degradar ou alterar o meio ambiente.

Logo, o PRAD é solicitado pelos órgãos ambientais
como parte integrante do processo de licenciamento
de atividades degradadoras ou modificadoras do meio ambiente.

Assim, quando o Ministério Público requer a “
regularização para obtenção da autorização/licença do órgão ambiental”,
esta se referindo ao Plano de Recuperação de Área Degradada,
não havendo probabilidade do direito, quanto à decisão ser ultra petita
.

Outrossim, é cediço que, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira precaucional, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Com efeito, a precaução se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo,
atuando a partir de ações inibitórias
, nos termos do art.

225 da Constituição Federal, o qual estabelece que,
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações

Segundo a lição de Édis Milaré,
o princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido.
(MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: doutrina, jurisprudência e glossário. 6 Ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 825).

Como desdobramento dessas assertivas, confira-se precedente já proferido por este Sodalício acerca da supremacia dos interesses relacionados à proteção ambiental.

Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE ÁREA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA AFETADA – PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS– INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a supremacia dos interesses envolvidos de proteção ao meio ambiente, a cessação do dano ambiental quanto antes determinada, mais eficaz se mostrará.
Neste viés não há como se negar que o periculum in mora é sempre evidente quando se trata de proteção ao meio ambiente à luz dos princípios da prevenção e da precaução, e da norma constitucional, devendo prevalecer perante interesses privados. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172140920208110000 MT,
Relator
: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de
Julgamento
: 22/11/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 6/12/2021).

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar, consiste na relevância das questões ambientais, que pela alegação do recorrido apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia
a imposição da ordem como proferida à elaboração do PRAD, em área de Estação Ecológica,
ostenta natureza inteiramente satisfativa
, de modo que, o acolhimento da medida se atrela à própria discussão sobre a presença ou não dos elementos conformadores da responsabilidade civil ambiental (conduta, dano e nexo causal), sendo, pois,
irreversível
.

Esse é o entendimento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – DESMATE DE 1.274,2101 HECTARES SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGAO AMBIENTAL COMPETENTE – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – ABSTENÇÃO DE PRÁTICAS LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – OBRIGATORIEDADE – ELABORAÇÃO DO PRAD E APRESENTAÇÃO À SEMA NO PRAZO DE 60 DIAS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDA QUE SE MOSTRA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – NÃO COMPROVAÇAO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INDÍCIOS DE FRUSTRAÇÃO À REPARAÇÃO DOS SUPOSTOS DANOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
Não se mostra conveniente a determinação de elaboração do PRAD e apresentação ao órgão competente, eis que essa tutela de urgência, de natureza antecipada, denota perigo de irreversibilidade, com caráter satisfativo.
(...) (TJ-MT - AI: 10055146520228110000, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/08/2023)

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – POSSIBILIDADE – AVERBAÇÃO NA MARGEM DA MATRÍCULA DO IMÓVEL ACERCA DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – PROIBIÇÃO DE RECEBIMENTO DE BENEFÍCIOS E INCENTIVOS GOVERNAMENTAIS – IMPOSSIBILIDADE NESSE MOMENTO – ELABORAÇÃO DE PRADA – MEDIDA SATISFATIVA E IRREVERSÍVEL - IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 6
. Quanto ao pedido de elaboração de projeto de recuperação de áreas degradadas (PRADA), o seu deferimento nesse momento processual de cognição sumária não se mostra possível, uma vez tratar-se de medida com caráter satisfativa e com perigo de irreversibilidade.
7. Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido apenas e tão somente para reformar parcialmente a decisão agravada e deferir, além das medidas adotadas pelo juízo a quo, a decretação de indisponibilidade de bens do Agravado, bem como averbar à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da Ação Civil Pública Ambiental. (TJ-MT - AI: 10158867320228110000, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 18/09/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/09/2023).

Como se vê, a súplica recursal merece parcial acolhida.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo a tutela de urgência, em razão de seu caráter satisfativo e da irreversibilidade da determinação de execução do Plano de Recuperação da Área Degradada (PRADA).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025